Tribunal: TJDFT
Processo: 0709812-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO EDITALÍCIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
I - A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado por inércia da parte, que não adota as providências necessárias para dar prosseguimento ao feito, muito embora seja possível fazê-lo, o que não ocorre quando a parte empreende esforços devidos para localização do devedor.
II - A citação por edital pressupõe que o executado esteja em local incerto ou ignorado (CPC, art. 256, II), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, máxime se foram empreendidas diversas diligências infrutíferas por iniciativa do credor.
III – Negou-se provimento ao recurso.